Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706996-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação no 0706996-44.2023.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de anulação das notas atribuídas em prova subjetiva do concurso público do participara ou, subsidiariamente, determinasse à banca examinadora nova correção e retificação das notas. Em decorrência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Na petição inicial, a autora/apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça, tendo a juíza de origem determinado a juntada das três últimas declarações de imposto de renda, a fim de comprovar o atendimento dos requisitos para a concessão, bem como o esclarecimento da existência de três endereços diversos da parte autora nos documentos juntados aos autos (ID Num. 56273121). Ante a determinação, a autora recolheu as custas iniciais, no valor de R$695,56 (ID Num. 56273124), o que se mostra incompatível com o requerimento do benefício. E ainda, interposto agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência, foi recolhido o preparo recursal. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, para que seja concedida a gratuidade, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Ademais, dos elementos constantes dos autos não é possível inferir a condição de hipossuficiência da autora, que reside em bairro nobre da cidade, conforme consta de sua qualificação na petição inicial. E mais, conforme bem pontuado pelo recorrido, ao impugnar o pedido de gratuidade nas contrarrazões recursais, a autora/apelante, que mantém relacionamento com ao menos duas instituições bancárias (Nubank e Itaú) e junta extrato de apenas uma delas, é cliente da categoria Itaú Personalité, modalidade que exige renda mensal mínima ou investimentos financeiros na instituição, ambos em montantes elevados para os padrões da maioria da população. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap